Tribunal: TJSP
Processo: 1031700-16.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Acidentária – Males em coluna vertebral – Pretensão ao restabelecimento de aposentadoria por invalidez previdenciária, concedida administrativamente, ou de concessão de outra benesse por incapacidade – Existência de ação previdenciária anterior, com identidade de partes, pedido e causa de pedir fundada na mesma queixa, julgada improcedente por ausência de incapacidade laborativa, com

Ementa:
Acidentária – Males em coluna vertebral – Pretensão ao restabelecimento de aposentadoria por invalidez previdenciária, concedida administrativamente, ou de concessão de outra benesse por incapacidade – Existência de ação previdenciária anterior, com identidade de partes, pedido e causa de pedir fundada na mesma queixa, julgada improcedente por ausência de incapacidade laborativa, com afastamento do nexo causal – Coisa julgada – Reconhecimento – Extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, última figura, do CPC.
De ofício, extingo o feito sem apreciação de mérito, com base no artigo 485, inciso V (coisa julgada), do CPC, com observação.